Tribunal: CARF
Processo: 10435.001598/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001598/2007-82
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.064 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
R A TECIDOS E MALHAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. PAGAMENTOS NÃO
COMPROVADOS.
Incabível a Presunção de omissão de receitas por omissão de compras quando
fundada em documentos a partir dos quais não se possa comprovar a autoria
dos pagamentos correspondentes.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e feito, o entendimento adotado para o
lançamento matriz estender-se-á aos lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, submetido à apreciação pelo CARF por meio do
Acórdão da DRJ, que julgou totalmente procedente Impugnação apresentada pela contribuinte,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001598/2007-82
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

tendo em vista que o crédito tributário exonerado excedia o limite de alçada previsto na Portaria
MF no 3, de 03/01/2008.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se de autos de infração lavrados contra o contribuinte acima qualificado, através
dos quais se constituiu crédito tributário, relativo ao Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ, ao Programa de Integração Social - PIS, à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social- Cofins e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido ~ CSLL, no valor total de R$ 4.006.265,52, já incluídos multa de ofício e juros
de mora. Em volume apensado aos autos, uma Representação Fiscal para Fins Penais.
2. No lançamento referente ao IRPJ (fls. 04/08), registrou-se a seguinte infração, ao
final tipificada: “001 - OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS REALIZADOS
COM RECURSOS ESTRANHOS À CONTABILIDADE. COMPRAS NÃO
CONTABILIZADAS”. Segundo a autoridade autuante, a omissão de receitas foi
caracterizada pela não contabilização de pagamentos com compras de mercadorias
(tecidos). Afirma que as omissões foram confirmadas mediante notificação dos
respectivos fornecedores da pessoa jurídica autuada, com a remessa dos respectivos
elementos probatórios (notas fiscais e comprovantes de pagamentos).
3. Às fls. 1186/1189, estão anexados Termos de Sujeição Passiva Solidária, indicando
os Srs. AGAMENON GOMES DA SILVA JÚNIOR, CPF n.° 742.078.304-72, e JOSÉ
ALBERES GOMES DA SILVA, CPF n.° 439.373.304-53, responsáveis solidários da
empresa autuada.
4. No Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 1190/1197, a
autoridade autuante consignou, em síntese:
4.1. Antes de 18/07/2006, a empresa autuada denominava-se A GOMES TECIDOS E
MALHAS LTDA.. Na mesma alteração contratual, transferiu a sua sede para a Rua 4 de
Outubro, n.° 102, Centro, Toritama/PE. Intimada neste endereço, a correspondência foi
devolvida sob a justificativa de que a mesma era desconhecida naquele endereço (fl.
32). Constatou-se que, quando da referida alteração contratual, a empresa já estaria com
as suas atividades operacionais informalmente encerradas e que provavelmente nunca
funcionou no citado endereço. Assim, foi notificada do início da ação fiscal através de
seus sócios;
4.2. Na mesma alteração contratual, a empresa promoveu uma modificação no quadro
societário, saindo os sócios AGAMENON GOMES DA SILVA JÚNIOR e JOSÉ
ALBERES GOMES DA SILVA e entrando RODRIGO HERMÍNIO DA CRUZ, CPF
n.° 058.366.084-31, e AGNELO ADAUTO DOS SANTOS, CPF n.° 732.543.804-44.
Na época dos fatos, os dois primeiros gerenciavam a pessoa jurídica autuada;
4.3. Constatou-se que os sócios RODRIGO HERMÍNIO DA CRUZ e AGNELO
ADAUTO DOS SANTOS não tiveram aparentemente nenhuma participação nos
negócios, mesmo porque, em 18/07/2006, a pessoa jurídica em tela já tinha encerrado as
suas atividades. Em correspondência (fls. 36 e 41), os dois sócios afirmaram serem
pessoas humildes, sem recursos, não tendo, por isso, condição alguma de participar de
uma sociedade como a empresa autuada. Em 2003, ambos foram omissos na entrega da
DIPF;
4.4. Os administradores agiram deliberadamente em desconformidade com o objeto da
pessoa jurídica ao realizar, em nome da sociedade, relevantes aquisições/pagamentos de
mercadorias, fazendo-o à margem dos registros fiscais/contábeis da sociedade.
Evidenciou-se que a ação dos administradores, no ano calendário de 2003, impõe-lhes a
responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário gerado, caso fique
comprovada a incapacidade do sujeito passivo original na sua satisfação;
4.5. Foram intimados diversos fornecedores do contribuinte autuado, que apresentaram
documentação de fls. 223/1170, por meio da qual atestam que parte das
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

aquisições/pagamentos foram realizados sem registro contábil. As planilhas de fls.
196/222 resumem as receitas mensais tidas por omitidas em face dos pagamentos não
contabilizados. A partir da planilha de fls. 217/222, na qual consta a relação de notas
fiscais não contabilizadas mês a mês, elaborou-se o demonstrativo de fl. 222, através do
qual se identificam as receitas omitidas, bases de calculo do IRPJ e da CSLL;
4.6. Devidamente cientificada, a empresa não apresentou justificativa pelo não registro
das notas fiscais, sendo os valores omitidos objeto de lançamento de ofício para a
cobrança do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins.
5. Foram apresentadas duas impugnações tempestivas ao lançamento. A primeira. de
RODRIGO HERMINIO DA CRUZ (fls. 1200/1201), por meio da qual afirma tratar-se
de pessoa alheia à empresa autuada, não tendo capital para ser seu sócio, pois se trata de
pessoa “acintosamente pobre”. Assegura ser semi-analfabeto, visto assinar só o nome,
não sabendo ler e com sério problema de aprendizado. Requer, ao final, a sua exclusão
do procedimento fiscal.
6. A segunda impugnação foi apresentada pela pessoa jurídica autuada (fls. 1210/1232),
através da qual requer, noutros termos, o cancelamento da exigência, alegando, em
síntese:
6.l. O lançamento fiscal se deu de forma absolutamente aleatória, sem respaldo em
qualquer norma legal. A omissão de compras não é causa nem conseqüência da omissão
de receitas. A empresa é optante do regime de apuração do IRPJ pelo lucro real e
mantém escrita regular. Mesmo assim o autuante realizou uma “esdrúxula recomposição
do Caixa da empresa”, desconsiderando, inclusive, os seus custos, a partir apenas de
meros indícios, informações aleatórias de terceiros, tidos como fornecedores da
fiscalizada (afirma não terem sido considerados os créditos do PIS não cumulativo);
6.2. A simples constatação de omissão de compras não autoriza a tributação de receitas
omitidas pelo somatório dos valores não escriturados. A jurisprudência administrativa
reconhece que “a acusação de omissão de compras se anula pelo custo de igual valor
levados à contabilidade da empresa”. Não há qualquer lei que indique serem meros
indícios da falta de registro de compras de mercadorias suficientes para desencadear, até
mesmo por presunção, o nascimento de uma relação jurídico-tributária, correspondente
à receita omitida da atividade operacional da pessoa jurídica. Assim, a autuação deve se
basear em presunção simples, pois inexiste presunção legal que ampare a imputação;
6.3. O Fisco presume ter a empresa omitido receita operacional apenas a partir da
impressão de que esta deixara de registrar compras de mercadorias no seu livro fiscal de
entrada, presumindo, ainda, adicionalmente - porquanto não deve ter tido acesso aos
Livros Caixa -, não ter a empresa feito o registro contábil relativo ao pagamento e à
venda de mercadorias tidas sem o registro fiscal de entrada;
6.4. Refuta a acusação de que tenha adquirido, no ano de 2003, mercadorias para
revenda com recursos mantidos à margem da tributação, deixando de promover os seus
respectivos registros contábeis;
6.5. O lançamento fiscal está baseado nos arts. 249, II, 251 e parágrafo único, 279, 281,
II, e 288 do RIR/99, que não tratam especificamente da ocorrência de receita omitida
por compras de mercadorias para revenda não registrada na contabilidade. Diante da
falta de indicação, com clareza, da lei infringida (art. l0, IV, do Decreto n.° 70.235/72),
restou maculado o seu direito de ampla defesa. Não houve descrição minuciosa da
infração, ferindo o art. 10, lll, do mesmo decreto e incidindo na nulidade prevista no seu
art. 59 (reclama da metodologia confusa c argumentos insuficientes);
6.6. O lançamento fere o princípio da capacidade contributiva, haja vista a sua restrita
capacidade econômica em 2003, diante da absurda exigência, o que fere o art. 145, § 1”,
da Constituição Federal (reclama da utilização de tributo com efeito de confisco e alega
a inconstitucionalidade da taxa Selic);
6.7. Quanto ao aspecto societário da empresa, frisa que a alteração, realizada em 2006,
foi engendrada, por terceiros, a partir da tentativa de se transferir a empresa para outras
pessoas, em face da situação financeira precária que vinha se submetendo desde meados
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

de 2005. As pessoas de AGAMENON GOMES DA SILVA JÚNIOR, sócio
administrador majoritário (95%) e JOSÉ ALBERES GOMES DA SILVA, sócio-cotista
(5%), reconhecem plenamente suas responsabilidade nos negócios da empresa,
inclusive no curso do ano de 2003.
6.8. A taxa Selic não foi instituída com a finalidade tributária, pois ofende princípios
constitucionais, conforme reconheceu o Superior Tribunal de Justiça - STJ;
6.9. Se a empresa praticou uma omissão de receita tributável superior, em algumas
vezes, a sua capacidade operacional, o mínimo a fazer é reconhecer absolutamente
imprestável a sua contabilidade, restando, assim, ser promovido o arbitramento do
lucro;
6.10. A autuação fundamentada em omissão de compras terá de assentar-se em
presunção simples, haja vista inexistir presunção legal que ampare tal imputação. A
jurisprudência administrativa reconhece, em relação aos não registro de compras, que o
fato de a nota fiscal indicar certa destinatária das mercadorias não propicia, por si só,
que foram por ela recebidas, de modo que refuta a acusação de que teria adquirido, no
ano de 2003, mercadorias para revenda, com recursos escriturados à margem da
tributação.
7. Tendo em vista as razões expendidas pela pessoa jurídica autuada em sua peça de
defesa, esta Turma de Julgamento, através da Resolução DRJ/REC n.° 619, de
29/02/2008, baixou os autos em diligência, a fim de que a unidade de origem a)
verificasse a existência de créditos de PIS não cumulativo e b) anexasse cópias das
notas fiscais de vendas e dos comprovantes de entrega e pagamento das operações de
aquisição de mercadorias efetuadas pela empresa autuada junto à fornecedora
VICUNHA TEXTIL S/A (fis. 1237/1242).
8. Após a realização do procedimento fiscal, lavrou-se a Informação Fiscal de fls.
1460/1461, devidamente cientificada a empresa autuada, por meio da qual a autoridade
diligenciadora registrou as seguintes informações:
8.1. A pessoa jurídica foi intimada na pessoa do sócio/administrador AGAMENON
GOMES DA SILVA JÚNIOR, CPF n.° 742.078.304-72. Foram apresentados
demonstrativos dos créditos do PIS não cumulativo referentes aos meses de janeiro a
dezembro de 2003, com a juntada de cópias de parte das notas fiscais tidas como a
origem dos créditos. Informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
diz ser a empresa desconhecida no seu endereço fiscal;
8.2. A empresa apresentou demonstrativos do crédito mensal do PIS não cumulativo,
em face das compras de mercadorias para revenda realizadas no ano de 2003. Em anexo
a tais demonstrativos, foram apresentadas cópias dos Livros de Registro de Entradas e
das respectivas notas fiscais (compras de janeiro, fevereiro, março, abril, em parte, maio
e agosto, em parte; fl. 1394);
8.3. Constam dos autos cópias das notas fiscais das aquisições de tecidos efetuadas pela
empresa autuada junto aos seguintes fornecedores: TECELAGEM GUELFI LTDA.,
CNPJ n.° 60.694.429/0001-58, DOU TEX S/A INDÚSTRIA TÊXTIL, CNPJ n.°
61.217.261/0001-52,
COVOLAN
INDÚSTRIA
TÊXTIL
LTDA.,
CNPJ
n.°
56.724.412/0001-29, TEAR TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n.°
03.123.987/0001-20,
NOCOLETTI
INDÚSTRIA
TÊXTIL
S/A,
CNPJ
n.°
43.256.171/0001-99, VICUNHA TÊXTIL LTDA.,CNPJ n.° 07.332.190/0001-93,
CAPRICÓRNIO S/A, CNPJ n.° 60.745.411/0001-38 e -SUAPE TÊXTIL S/A, CNPJ n.°
12.869.038/0001-84. Às fls. 196/203, constam listadas todas as vendas realizadas por
cada um dos fornecedores mencionados à empresa autuada; na planilha de fls. 212/216,
constam listadas as notas fiscais não contabilizadas; cópia do Livro de Registro de
Entradas às fls. 204/211;
8.4. Mesmo deixando de apresentar parte das notas fiscais referentes aos créditos do PIS
não cumulativo, já constam dos autos, relativamente aos fornecedores mencionados,
cópias das notas fiscais de todas as aquisições de mercadorias no ano de 2003. Também
constam dos autos as cópias das notas fiscais e os respectivos comprovantes de
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

recebimento de mercadoria e seus pagamentos apresentados pela VICUNHA TÊXTIL
S/A (fls. 1247/1386).
9. Pelas considerações tecidas na Resolução DRJ/REC n.° 648, de 23 de abril de 2010,
esta Turma de Julgamento entendeu por bem baixar os autos em nova diligência, a fim
de que a unidade de origem: a) verificasse, junto às instituições financeiras nas quais a
empresa autuada mantém ou manteve conta-corrente bancária, através de procedimento
a tanto legalmente previsto, se esta efetivamente desembolsou os recursos necessários às
aquisições de todas as mercadorias de que tratam os autos e não os lançou em seus
assentamentos fiscais e contábeis; b ) procedesse à determinação de novos valores para
o crédito tributário relativo aos tributos lançados, se, em razão da diligência, tal se fizer
necessário. Caso contrário, se confirmada, na totalidade, a omissão de receitas, na forma
preconizada no dispositivo legal de regência, limite-se a determinar, em sendo o caso,
novos valores para o PIS e para a Cofins, já que a empresa autuada afirma serem, por
ela, devidos na sistemática não cumulativa; c) cientificasse o contribuinte do resultado
da diligência ora requestada, para que, querendo, comparecesse aos autos, no prazo de
30 (trinta) dias; e, finalmente, devolvesse os autos a esta DRJ somente após o prazo
especificado na alínea anterior, com ou sem a manifestação do contribuinte.
10. Emitido Mandado de Procedimento Fiscal de fl. 1471, a autoridade diligenciadora
intimou a impugnante para que, no prazo de vinte dias, promovesse a entrega de
extratos bancários referentes à movimentação financeira realizada no curso do ano-
calendário de 2003 e dos Livros Diário e Razão. Em atendimento, esta informou,
através do documento de fl. 1473, que deixava de apresentar os extratos solicitados,
porque, no referido ano-calendário, não mantinha conta-corrente bancária em seu nome.
Na oportunidade, promoveu a entrega dos Livros Diário (n.° O1) e Razão (n.° 04).
11. Por meio da Informação Fiscal de fl. 1474, a autoridade diligenciadora informou que
a empresa autuada não manteve, no curso do ano-calendário de 2003, conta-corrente
com qualquer instituição bancária, fato que, inclusive, teria sido constatado no início da
ação fiscal (fl. 193, cópia do “Dossiê Integrado”). Ainda, que consta do Livro Razão um
“caixa geral” sem qualquer referência a operações bancárias da empresa. Acresce 0
seguinte a) entende que constam comprovados nos autos a aquisição de mercadorias
para revenda (fls. 217/222), sem qualquer registro contábil; b) efetivamente, no ano-
calendário de 2003, a empresa autuada segue a sistemática da não cumulatividade,
forma adotada no auto de infração correspondente. Quanto aos créditos referidos pela
empresa na contestação fiscal, é de se reconhecer que já foram utilizados na apuração
do PIS devido, relativo às receitas declaradas (fls. 150/161). O regime da não
cumulatividade, para a Cofins, se daria apenas a partir do ano-calendário de 2004.
É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
OMISSÃO
DE
RECEITA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PAGAMENTOS
NÃO
COMPROVADOS.
Incabível a Presunção de omissão de receitas por omissão de compras quando fundada
em documentos a partir dos quais não se possa comprovar a autoria dos pagamentos
correspondentes.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e feito, o entendimento adotado para o lançamento
matriz estender-se-á aos lançamentos reflexos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso de Ofício atende aos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal. Razão, pela qual, dele conheço.
Examinando-se o acórdão da DRJ, tenho por anuir com a fundamentação nele
exposta, que afastou a aplicação da presunção prevista no Art. 40, da Lei no 9.430/96, que
motivou o lançamento.
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste
voto, senão vejamos:
(...)
12. Cabe ressaltar, preliminarmente, que não apreciarei a alegada causa de nulidade,
tampouco a impugnação apresentada pelo sócio de direito RODRIGO HERMÍNIO DA.
CRUZ, vez que, no mérito, pelas razões que se passa a expor, defenderei a
improcedência do lançamento.
13. Reproduzo, porém, antes de prosseguir, o que já expus, na Resolução DRJ/REC n.°
648, de 23 de abril de 2010, sobre a matéria que constitui o cerne do litígio, por meio da
qual esta Turma de Julgamento pretendeu buscar, em nova diligência, provas cabais de
que as aquisições instrumentalizadas através das notas fiscais acostadas aos autos foram,
de fato, realizadas pela impugnante. Literalmente:
9. O caso em apreço remete à questão acerca dos meios a partir dos quais se pode
entender comprovada a infração apontada no lançamento: a omissão de receitas
decorrente da falta de escrituração de pagamentos efetuados.
10. Antes de mais nada, cumpre esclarecer ser pacífico o entendimento de que a
falta de registro de notas fiscais de compras constitui mero indício de omissão de
receitas, não servindo, portanto. por si só. para caracterizá-1a. Nesse sentido, vale
transcrever, a respeito do tema, ementas do Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF:
(...)
11. Tal entendimento, decerto, restou consolidado em razão de a falta de registros
de notas fiscais não acarretar, como regra absoluta, a ocorrência da infração
apontada, vez que as aquisições podem ser realizadas por contribuinte diverso
daquele nelas informado ou informado nas duplicatas a que se referem, podem os
concernentes pagamentos ser realizados em períodos diversos aos de apuração,
podem não ser realizados ou mesmo podem ser realizados dentro do período, mas a
nota fiscal respectiva, por mero lapso, pode não ser escriturada.
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

12. Tanto isso é verdade que, com o advento do Decreto n. ° 1.041, de II de janeiro
de 1994 (RIR/94), foi estabelecida regra presuntiva de omissão de receitas em face
do referido fato, condicionada. no entanto, à quitação dos bens ou direitos
adquiridos, como se vê da alínea "a" do parágrafo único do art. 228, in verbis:
“Parágrafo único- Caracteriza-se, também, como omissão de receitas:
a) a falta de registro na escrituração comercial de aquisições de bens ou direitos,
ou da utilização de serviços prestados por terceiros. já quitados " (g. n)
13. A partir da Lei n° 9.430, de 1996, deu-se novo tratamento ao assunto. Na
tipificação do fato indiciário, levou-se em conta, ou melhor, enfocou-se apenas a
falta de registros de pagamentos, a teor do seu art. 40, que dispõe:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita. "(g, n)
14. Percebe-se, de conseguinte, de menor importância a falta de registro de notas
fiscais de entrada na composição da aludida regra, bem como, até mesmo, a
comprovação da entrega de mercadorias. Não se quer com isso dizer, entretanto,
que tais fatos deixaram de ser indícios na caracterização da omissão de receitas,
mas que a omissão de receitas de que aqui se trata deve restar comprovada pelo
único meio que o legislador escolheu para demonstrá-la, qual seja, a falta de
escrituração dos pagamentos, em face das compras efetuados.
15. No presente caso. entendo. salvo melhor juízo, a partir da análise dos
documentos nos quais a fiscalização fundamentou o lançamento, que há a
necessidade de melhor consubstancia-lo. Eis os que foram anexados aos autos, por
fornecedor da R A TECIDOS E MALHAS LTDA. (ou A GOMES TECIDOS E
MALHAS LTDA):
NICOLETTI INDÚSTRIA TÊXTIL S/A: cópias de notas fiscais de saída e de
conhecimentos de transportes. bem como listagem emitida pelo próprio fornecedor,
intitulada “Duplicatas Baixadas", na qual estão especificadas as duplicadas que
teriam sido quitadas pela empresa autuada:
COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.: copias de notas fiscais de saída e de
ordens de despacho (emitidos pelo fornecedor no ato de entrega da mercadoria ao
transportador); documentos intitulados “Avisos de Lançamento para Simples
Conferência”, a partir dos quais a instituição financeira comunica ao fornecedor o
creditamento de valores em sita conta-corrente, bem como cópias de duplicatas
emitidas em nome da empresa autuada e de extratos bancários do próprio
fornecedor, nos quais estão especificadas as duplicadas que teriam sido quitadas
pela empresa autuada;
CAPRICÓRNIO S/A: cópias de notas fiscais de saída e de recibo para despacho,
por meio do qual a transportadora afirma receber a mercadoria a ser transportada;
cópia do Livro Razão do próprio fornecedor. contendo informações quanto às
operações efetuadas com a empresa autuada;
TECELAGEM GUELF1 LTDA.: cópias de notas fiscais de saída e uma listagem
intitulada "Listagem da Movimentação Diária ", emitida pelo próprio fornecedor,
contendo informações quanto às duplicatas emitidas em nome da empresa autuada
e os pagamentos que teriam sido por esta realizados:
SUAPE TÊXTIL S/A: cópias de notas fiscais de saída e de extratos bancários do
próprio fornecedor, nos quais estão especificados os pagamentos que teriam sido
realizados em nome do sacado das duplicatas;
DOUTEX S/A 1NDÚSTRIA TEXTIL; cópias de notas fiscais e de conhecimentos de
transporte e ordens de coleta de cargas, bem como uma listagem, emitida pelo
próprio fornecedor, contendo informações sobre as operações supostamente
realizadas com a empresa autuada;
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

TEAR TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.: cópias de notas fiscais de saída
e de conhecimentos de transporte, bem como uma listagem, emitida pelo próprio
fornecedor, contendo informações sobre as duplicatas emitidas em nome da
empresa autuada (sacado), e extratos bancários do próprio fornecedor. nos quais
estão especificadas as duplicadas que teriam sido quitadas (em nome do sacado) e a
forma pela qual se deram os pagamentos:
VIC UNHA TÉXT IL S/A: cópias de notasƒiscais de saída, uma listagem por meio
da qual foram conciliados os depósitos que teriam sido realizados pela empresa
autuada com a respectiva nota fiscal, bem como cópias de extratos bancários do
próprio fornecedor, nos quais estão especificadas as duplicadas que teriam sido
quitadas em nome do sacado.
16. Portanto. os documentos acostados aos autos constituem fortes indícios de que
as mercadorias fornecidas pelas empresas supramencionadas tiveram como destino
e como pagadora a empresa autuada.
17. O fato fundamental para legitimar a autuação - o efetivo desembolso de
recursos em razão das compras efetuado - não foi comprovado, entretanto. Não
deveria a fiscalização ter-se limitado às informações coletadas nos fornecedores.
Deveria, em acréscimo, por exemplo, diligenciar juntos às instituições financeiras
que mantêm ou mantiveram relação comercial com a empresa autuada para se
certificar de que esta, com efeito, suportou o ônus financeiro pelas aquisições que
lhe foram imputadas. fato para o qual. Infelizmente, não se atentou na diligência
antes requerida por esta Turma de Julgamento.
14. Percebe-se que, em que pese a baixa à unidade de origem por uma segunda vez, não
houve alteração do panorama probatório encartado nos autos, cujo esboço restou
delineado no voto acima reproduzido. Salvo melhor juízo, a autoridade diligenciadora, a
despeito de defender a higidez do lançamento, não logrou comprovar que a impugnante
desembolsou os valores utilizados na aquisição das mercadorias objeto das notas fiscais
emitidas em seu nome.
15. Frise-se, novamente, o que antes já se ressaltou: o fato que constitui a indigitada
omissão de receitas é tão só a falta de escrituração de pagamentos, conforme dicção
legal (art. 40 da Lei n.° 9.430, de 1996), não a omissão de registro de compras. Não se
pode olvidar que um dos princípios basilares do Direito Tributário é o da tipicidade
cerrada, por meio do qual se exige que todos os elementos do fato típico tributário
estejam “de tal modo precisos e determinados na sua formulação legal que o órgão de
aplicação do direito não possa introduzir critérios subjetivos de apreciação na sua
aplicação concreta” (XAVIER, ALBERTO, Tipicidade da Tributação. Simulação e
Norma Antielisiva, Dialética: São Paulo, 2002, p. 19). Quer-se dizer com isso que não
se pode subjetivamente alargar o conceito de “pagamento” - que constitui, como sabido,
a forma ordinária de extinção de obrigações - para abranger algo dele diverso - a
omissão de compras.
16. Retornando ao acervo probatório carreado aos autos, constata-se não haver, no caso,
a imprescindível comprovação dos pagamentos, o que, reconheçamos, consideradas as
informações nela inseridas, era mesmo de difícil obtenção. Afinal, não havendo, no
período-base da autuação, qualquer conta-corrente bancária em nome da impugnante,
como expressamente ressaltado na Informação Fiscal elaborada em razão da segunda
diligência, descartadas estariam, de plano, as hipóteses de que os pagamentos se deram
através de transferências bancárias realizadas a partir de conta de sua titularidade ou de
cheques por ela própria emitidos.
16. Com efeito, considerando a inexistência de conta-corrente bancária em nome da
impugnante, bem como o fato de que o contrato celebrado com seus fornecedores foi o
de compra e venda, se ela de fato adquiriu as mercadorias a que se referem as notas
fiscais emitidas em seu nome, os pagamentos por ela efetuados ou se deram em pecúnia,
ou com a utilização de cheques de terceiros, ou foram realizados a partir de
transferências de recursos de conta-corrente bancária de titularidade também de
terceiros, hipóteses que restaram não comprovadas.
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

17. Nem se diga que a emissão de duplicatas, considerada a sua especial qualidade de
título de crédito, acarretaria, para a impugnante, como consequência jurídica infestável,
a transferência do onus probandi. Fosse isso verdade, tal hipótese lhe conferiria a
incumbência de demonstrar que não adquiriu mercadorias e que não efetuou os
pagamentos respectivos, enfim, a ela caberia produzir prova negativa, de impossível
produção, como se sabe.
18. Releva observar, por necessário, que a só emissão de duplicatas não significa a
demonstração cabal de que se operou uma compra e venda mercantil ou uma prestação
de serviços, ou que tais contratos foram, de fato, realizados pelo sacado. Tanto que
somente quando expressamente aceita é que pode aparelhar uma execução sem maiores
formalidades. Pois, no caso em contrário, ou seja, quando não houver aceite da
duplicata, a execução reclama o seu devido protesto e a imprescindível comprovação da
entrega da mercadoria, conforme exige o art. 15 da Lei n.° 5.474, de 1968, na redação
conferida pela Lei n.° 6.458, de 1977. Esta última situação - a falta de aceite - já
evidencia, sem maiores considerações, que o só fato de existirem duplicatas em nome
da impugnante não autoriza considerar que as respectivas operações foram realizadas e
pagas, vez que sequer dispensa a parte vendedora de também comprovar a entrega da
mercadoria.
19. De toda sorte, repise-se uma vez mais: o fato que constitui a omissão de receitas
aqui tratada é a falta de escrituração de pagamentos, não a omissão de registro de
compras. E, a meu juízo, os documentos colacionados aos autos não comprovam a
realização de pagamentos pela impugnante, única hipótese que poderia ensejar a
aplicação do art. 40 da Lei n.° 9.430, de 1996.
20. Em razão da íntima relação de causa e efeito, o entendimento aqui agasalhado
quanto ao lançamento matriz (IRPJ) estender-se-á aos reflexos (CSLL, PIS e Cofins).
21. Ante o exposto, voto por considerar PROCEDENTE a impugnação, para exonerar
integralmente crédito tributário lançado.

No mesmo sentido, entendo que a mera omissão de registro de compras, sem a
comprovação dos pagamentos, não é suficiente para a aplicação da presunção de omissão de
receitas, prevista no Art. 40, da Lei no 9.430/96.
Em que pese o extenso trabalho fiscal, corroboro com o entendimento que os
elementos acostados aos autos, apesar de conterem indícios das compras, não comprovam a
realização do pagamento em si.
Desse modo, a decisão de 1a instância não merece reparos, razão pela qual a
mantenho por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.

É como voto.
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001598/2007-82

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital